Tribunal: TJSP
Processo: 1008925-12.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Contratação não reconhecida pela parte autora. Prazo prescricional de 5 (cinco anos), previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, com início da contagem a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Contratação não reconhecida pela parte autora. Prazo prescricional de 5 (cinco anos), previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, com início da contagem a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.